Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7421/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.408/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno de Franca Lins (XXX.072.474-XX); Dorgival dos Santos Junior (XXX.586.604-XX); Iago Arthur Martins (XXX.409.104-XX); Jacqueline Maria dos Santos Silva (XXX.430.924-XX); Juciel Barbosa dos Santos (XXX.647.614-XX); Kamilla Lays dos Santos Amorim (XXX.564.244-XX); Marina Costa Campos (XXX.778.964-XX); Marlon Felipe Santos Silva (XXX.033.284-XX); Michelle Soares Guimaraes (XXX.630.909-XX); Priscilla Emanoelle Claudino da Silva (XXX.393.564-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.